Tribunal: TJDFT
Processo: 0710367-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou alegação de nulidade por cerceamento de defesa e negou provimento à apelação criminal. A embargante alega prejuízo à defesa pela falta de perícia no telefone celular apreendido, requerendo a nulidade da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em constatar se houve algum vício ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, no ponto em rejeitou a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão embargada analisou adequadamente a alegação de cerceamento de defesa, esclarecendo que a defesa teve a oportunidade de requerer a produção de provas nos momentos processuais adequados, mas não o fez, configurando preclusão.
O acórdão embargado não contém vício, pois todas as questões foram devidamente fundamentadas, não sendo os embargos de declaração via apropriada para rediscutir o mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo em casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1830991, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 14/3/2024.